Tribunal: TJPA
Processo: 0810721-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810721-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MANOEL OLEASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOANTE DISPÕE O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PARTE RÉ, PRINCIPALMENTE EM RAZÃO DE QUE ACOSTADO O CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico não haver possibilidade de efetiva ocorrência de fraude bancária.

3.

No caso dos autos, os descontos estão sendo realizados com base em autorização constante em contrato devidamente assinado, não sendo cabível a determinação de suspensão liminar, pois eventual fraude ou vício de consentimento são questões de mérito a serem apreciadas no momento oportuno pelo julgador de origem.

4.

Devida reforma da decisão atacada para indeferir a liminar pleiteada na peça vestibular.

5.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0810721-16.2020.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MANOEL OLEASTRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0838370-23.2020.814.0301) proposta por Manoel Oleastre contra Banco BMG S/A.

Em sua exordial, o Autor afirma que tomou ciência de dívida financeira, através do recebimento de cartas de cobrança, junto a instituição BANCO BMG S.A. Deste modo, buscou auxílio do INSS, que emitiu Extrato de Empréstimos Consignados. Nesse documento detalhado, verificou-se a existência de descontos relacionados a CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, do qual tem total desconhecimento da origem. Após narrar suas alegações, pleiteou a concessão de tutela antecipada para compelir o Banco Requerido a proceder a imediata cassação da cobrança e liberação da margem pertencente ao Requerente. (ID nº 18304127 dos autos principais).

O Juízo Singular, deferiu a tutela antecipada pleiteada, nos seguintes termos:

“...Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para fins de determinar ao requerido que que proceda à cessação imediata da cobrança do cartão de crédito consignado e consequente liberação da margem pertencente ao Autor, relacionado ao débito em comento.

Fixo o prazo de 72 horas, a contar da intimação da presente decisão, para o seu cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos do art. 497, do NCPC.

No mais, levando-se em conta a necessidade de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), já classificado pela OMS como pandemia, deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a agendá-la apenas em caso de ambas as partes informarem, por meio de petição, o interesse na conciliação.

Cite-se a parte requerida, já qualificada nos autos, para, se quiser, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser decretada sua revelia e a confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 344, do NCPC.

Cumpra-se com urgência.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.”

O agravante alega, em suas razões (petição de nº. ID nº 39005648), que os documentos apresentados pelo Autor/Agravado, não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária (art. 300 do CPC), a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

Portanto, defende que não se verifica qualquer óbice à continuidade dos descontos do valor mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Suplicante. Por outro lado, deve ser sopesado que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, desde 2016, demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, frise-se, os descontos vêm sendo realizados há pelo menos 4 anos, não podendo o Recorrido, já agora, imputar à situação a urgência reclamada
, bem como aduz que a multa foi fixada em valor exorbitante.

Em decisão de Id nº 4087835, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (Id nº 4610179).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos de contrato de descontos por meio de consignação de crédito, referente ao contrato objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Requerente, ora Agravado, recebe aposentadoria pelo INSS, e defende que vem sendo vitimado por ação estelionatária, resultante em operações de descontos indevidos, realizados em seu Benefício de forma parcelada, porém, sem o seu consentimento, comprometendo R$ 1.411,00 de descontos de cartão de crédito de reserva de margem em consignado.

O Juízo Singular, concedeu a tutela antecipada para determinar que o Banco suspenda os efeitos de contratos de descontos por meio de cartão de crédito. Tal decisão foi objeto do presente recurso.

Para melhor análise da questão, faz-se necessário observar que, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o agravante demonstre a probabilidade de provimento do recurso e que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

In casu
, a probabilidade de provimento do recurso se enlaça à análise acerca da
regularidade da contratação e da ausência de fraude no contrato bancário
.

Compulsando os autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude ou erro escusável no caso em tela, considerando que o próprio autor reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, que foi anexado aos autos originais, em contestação, Termo de Adesão de Cartão de Crédito - BMG Card e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no qual constam assinatura do agravado, além de faturas que, a prima facie,
demonstram a utilização do cartão de crédito pra compras e saques de dinheiro,

afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória. (ID nº 18304134 dos autos principais).

Assim, não estamos diante da possibilidade de fraude, e não há como verificar de pronto vício no consentimento que seja capaz de afastar o contrato firmado, enquanto se discute a questão.

No caso, em sede de cognição sumária, não há elementos que evidenciem a falha na prestação do serviço da parte ré, principalmente em razão de que acostado o contrato devidamente assinado pelo Requerente, no qual há cláusula autorizando o desconto das parcelas da operação, além da utilização do cartão mensalmente conforme faturas acostadas no ID nº 18304840 dos autos principais.

Mera alegação de desconhecimento a respeito da operação, por si só, em sede de cognição sumária, não tem o condão de suspender os descontos, mormente em razão dos documentos constantes nos autos.

Nesse sentido, válido observar nossa jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOANTE DISPÕE O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PARTE RÉ, PRINCIPALMENTE EM RAZÃO DE QUE ACOSTADO O CONTRATO Nº 00151965190 DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA AOS AUTOS (EVENTO 16 - CONTRATO 2), NO QUAL HÁ CLÁUSULA AUTORIZANDO O DESCONTO DAS PARCELAS DA OPERAÇÃO DIRETAMENTE NA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA (CLÁUSULA 2). ADEMAIS, ALÉM DO CONTRATO, JUNTADO AOS AUTOS EXTRATO BANCÁRIO CONTENDO O EXATO CRÉDITO DO VALOR DA OPERAÇÃO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA (EVENTO 1 - EXTRATO 7). HÁ QUE REFERIR QUE A ALEGAÇÃO DE FRAUDE, QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA, DIZ RESPEITO AO MÉRITO DO FEITO, PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM, DE MODO QUE A MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA OPERAÇÃO, POR SI SÓ, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS, MORMENTE EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ASSIM, NO CASO, NÃO RESTA EVIDENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO, TAMPOUCO O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PELOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, SENDO INVIÁVEL A SUSPENSÃO DESTES NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DEVENDO SUA LEGALIDADE SER ANALISADA EM JUÍZO EXAURIENTE, ONDE SEJA OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O DEVIDO CONTRADITÓRIO. ASSIM, TENHO QUE DEVE SER MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 50254346120218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-05-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. I - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o art. 300 do CPC. II - Os descontos em folha de pagamento, em conta corrente ou conta salário, são lícitos desde que haja contratação, contendo cláusula expressa prevendo suas realizações. Neste caso, os descontos estão sendo realizados com base em autorização constante em contrato devidamente assinado, não sendo cabível a determinação de suspensão liminar, pois eventual fraude ou vício de consentimento são questões de mérito a serem apreciadas no momento oportuno pelo julgador de origem. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 50463640320218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 26-05-2021)

Assim, no caso, não resta evidente a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano irreparável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sendo inviável a suspensão destes neste momento processual, devendo sua legalidade ser analisada em juízo exauriente, onde seja oportunizada a ampla defesa e o devido contraditório.

Dispositivo:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão atacada para indeferir o pedido de tutela antecipada formulado pelo Agravado.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/10/2021